Tribunal: TJDFT
Processo: 0754688-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO. PERTURBAÇÃO SONORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INÉRCIA DO CONDOMÍNIO. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial que buscava obrigar o condomínio a cumprir a convenção condominial no que tange à administração dos ruídos sonoros de animais e eventos festivos dentro do condomínio. Arguiu que o julgamento antecipado da lide implicou cerceamento de defesa, pois a recorrente foi impedida de produzir a prova oral. Assim, requer a cassação da sentença, ou, alternativamente, a reforma para acolher o pedido inicial.
2. Preliminarmente, acolho o pedido de justiça gratuida formulada pela autora/recorrente. Consta nos autos a declaração de hipossuficência e não há elementos que infirmem esse pleito. Ademais, o réu/recorrido refutou aquela declaração de maneira genérica, sem trazer provas de fatos que pudessem comprovar a inexistência dos requisitos para a concessão da gratuidade.
3. O pedido da autora foi julgado improcedente sob o fundamento da ausência de demonstração da inércia do condomínio quanto aos fatos relatados na inicial. Conforme acertadamente decidido pelo Juízo a quo, considerando a natureza jurídica do Condomínio, não é possível lhe imputar uma obrigação sem que haja comprovação de sua inércia, o que , na hipótese em questão, exigiria a prova documental, sendo descabida a produção de prova oral na espécie.
4. Assim, afastada a ocorrência de cerceamento de defesa e ausente a prova documental quanto à inércia do Condomínio, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a autora/recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do art. 98, §3, do CPC.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.